Tribunal: TJMT
Processo: 1077596-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077596-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1077596-23.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MARILDA TEIXEIRA DA SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/4 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INTEGRAÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS HABITUAIS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXPRESSA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e horas extras, sob fundamento de quitação correta das verbas com base no salário bruto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as verbas remuneratórias habituais integram a base de cálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se são devidas diferenças de horas extras diante da prova apresentada e da ausência de impugnação específica pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal prevê expressamente que férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo vencimento e vantagens pecuniárias.

As verbas de insalubridade, horas extras, adicional noturno, plantões e sobreaviso possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das referidas parcelas, por serem percebidas com habitualidade e constarem dos holerites mensais da servidora.

A Administração Pública realizou o cálculo das verbas considerando apenas o salário base, excluindo indevidamente vantagens habituais.

A parte autora apresentou documentação idônea, incluindo holerites, fichas financeiras e planilhas detalhadas demonstrando as diferenças devidas.

O ente público não apresentou impugnação específica nem prova capaz de infirmar os cálculos apresentados, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A sentença incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de diferenças de horas extras formulado em emenda à inicial.

Comprovada a prestação de horas extras e a insuficiência dos valores pagos, são devidas as diferenças correspondentes, conforme a legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. As vantagens remuneratórias habituais integram a base de cálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário quando a legislação municipal adota expressamente a remuneração integral como parâmetro. 2. O ônus de comprovar a correção dos pagamentos incumbe à Administração Pública, sendo devidas as diferenças quando ausente impugnação específica dos cálculos apresentados pelo servidor. 3. Comprovada a prestação de horas extras e não demonstrado o pagamento integral, impõe-se o reconhecimento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 3o, III e IV, 75, §5o, 76, §1o, 184, I, 186, 196, parágrafo único e 200; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 35904410), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e horas extras.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que "
analisando a ficha financeira apresentada na inicial, é possível verificar que os valores foram pagos corretamente, levando em consideração o salário bruto sem descontos
".

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a sentença contrariou a legislação municipal expressa (Lei 024/1997), que determina o cálculo sobre a remuneração integral; b) apresentou cálculos detalhados demonstrando as diferenças, não impugnados especificamente pelo município; c) a sentença não apreciou o pedido de horas extras formulado em emenda à inicial; e d) há jurisprudência da Turma Recursal em casos idênticos contra o mesmo município.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia resume-se a definir se as verbas remuneratórias habituais percebidas pela recorrente (insalubridade, horas extras, adicional noturno, plantões e sobreaviso) devem integrar a base de cálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga (Lei 024/1997) é expresso quanto à matéria:

Art. 75, §5o: "Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse".

Art. 76, §1o: "No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no 'caput' deste artigo".

Art. 196, parágrafo único: "O décimo terceiro salário [...] corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, inclusive o mês de dezembro".

A própria lei municipal distingue vencimento (retribuição básica) de remuneração (vencimento acrescido das vantagens pecuniárias) - arts. 3o, III e IV.

A norma é clara: férias, terço constitucional e décimo terceiro devem ser calculados sobre a remuneração integral, não apenas sobre o salário base.

As verbas recebidas habitualmente pela recorrente não possuem natureza indenizatória, mas sim remuneratória:

1.

Insalubridade: adicional devido pelas condições de trabalho (arts. 187-190 da Lei 024/97);

2.

Horas extras: remuneração por trabalho extraordinário (arts. 184, I e 186);

3.

Adicional noturno: adicional pelo trabalho em horário noturno (art. 200);

4.

Plantões e sobreaviso: regime especial de trabalho com caráter habitual.

Todas integram a remuneração para fins de cálculo das verbas trabalhistas.

A recorrente apresentou documentação robusta, a saber: a) holerites demonstrando as verbas percebidas mensalmente; b) fichas financeiras comprovando os pagamentos realizados; c) planilhas de cálculo detalhadas, mês a mês, demonstrando: c.1) valor que deveria ter sido pago (considerando a remuneração integral); c.2) valor efetivamente pago pelo Município; e c.3) diferença apurada.

O reclamado, por sua vez, não apresentou cálculos alternativos nem demonstrou a correção dos pagamentos. Limitou-se a afirmações genéricas,
sem impugnar especificamente os valores apontados pela recorrente
.

Analisando os documentos, verifica-se que o ente municipal efetivamente calculou as verbas considerando apenas o salário base, URV e gratificação de cursos, excluindo as demais verbas remuneratórias habituais.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, competia ao demandado demonstrar que os pagamentos foram realizados corretamente, considerando a remuneração integral conforme determina a legislação municipal. Contudo,
não
se desincumbiu desse ônus probatório.

A sentença não apreciou o pedido de diferenças de horas extras formulado em emenda à inicial (ID 175495957), configurando omissão.

A recorrente apresentou: a) folhas de ponto com registro das horas trabalhadas; b) holerites com as horas efetivamente pagas; e c) planilha comparativa demonstrando as diferenças.

Por sua vez, o reclamado não impugnou especificamente os cálculos nem apresentou controle de ponto divergente.

A Lei 024/1997 assegura o direito às horas extras (arts. 184, I e 186), com acréscimo de 50% ou 100% conforme o caso.

Considerando a documentação apresentada e a ausência de impugnação específica, o pedido de diferenças de horas extras também merece acolhimento.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento das: a) diferenças de férias e terço constitucional. b) diferenças de décimo terceiro salário; e c) diferenças de horas extras, deduzindo os valores eventualmente pagos e considerando o prazo de prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Por fim, determino à recorrente, quando do cumprimento de sentença, apresentar cálculos discriminados conforme os parâmetros desta decisão, especificando mês a mês os valores devidos, os valores pagos e as diferenças apuradas.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026